Tribunal: TJSP
Processo: 1025260-11.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Julgamento virtual anulado por embargos de declaração para possibilitar à parte sustentação oral.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - R. sentença que julgou boas as contas apresentadas, determinando o arquivamento dos autos – Recurso do autor – Insurgência – Impossibilidade – Banco forneceu os documentos solicitados – Extratos que são aptos a provar o teor dos lançamentos, pois têm forma

Ementa:
APELAÇÃO – Julgamento virtual anulado por embargos de declaração para possibilitar à parte sustentação oral.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - R. sentença que julgou boas as contas apresentadas, determinando o arquivamento dos autos – Recurso do autor – Insurgência – Impossibilidade – Banco forneceu os documentos solicitados – Extratos que são aptos a provar o teor dos lançamentos, pois têm forma contábil por natureza – Se o autor pretende a decomposição de cada lançamento ou a exibição de outros documentos, demonstrando toda a relação contratual, esta não é a via adequada – Desnecessidade de abrir a segunda fase – Precedente – Ausência de exposição de motivos consistentes que justifiquem a interposição da presente ação - Pedido vago e genérico - Aplicação da tese fixada no IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 – Precedentes do STJ - Ausência de interesse de agir evidenciado – Inteligência do artigo 485, VI do CPC - Sentença anulada de ofício e julgada extinta a ação, por falta de interesse processual – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido.